Tribunal: TJSP
Processo: 1039707-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Autora que não promoveu a emenda da inicial - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, com condenação da autora ao recolhimento das custas – Insurgência recursal da autora – Justiça gratuita – Concessão para o presente ato– Condenação ao pagamento das custas processuais – Afastamento – Incidência do art. 290 do CPC – Sentença reformada em parte -

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Autora que não promoveu a emenda da inicial - Sentença de extinção sem julgamento do mérito, com condenação da autora ao recolhimento das custas – Insurgência recursal da autora – Justiça gratuita – Concessão para o presente ato– Condenação ao pagamento das custas processuais – Afastamento – Incidência do art. 290 do CPC – Sentença reformada em parte - RECURSO PROVIDO